Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OUTRO RECURSO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO ANTERIOR QUE ORDENOU O DESPEJO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O despacho que determinou o cumprimento de decisão anterior e a expedição de mandado de despejo não é agravável, pois não apresenta conteúdo decisório, mas sim meramente executivo, haja vista que a ordem de despejo foi deferida por manifestação anterior.
2. In casu, a parte agravante também interpôs outro agravo de instrumento contra a decisão anterior que ordenou o despejo, igualmente alegando a impossibilidade do despejo liminar, de modo que a preclusão consumativa impede o exame do que recurso protocolizado por último.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.